Tribunal: TJSP
Processo: 1002338-62.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO A PEDIDO DA EMPRESA BENEFICIÁRIA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE E DE MENSALIDADE POR DOIS MESES. Insurgência das partes contra sentença de procedência. Reforma parcial. Cancelamento imotivado que, segundo o art. 17, § único, da RN 195, ANS, depende de fidelidade por 12 meses e prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias. Nulidade do dispositivo reconhecido

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO A PEDIDO DA EMPRESA BENEFICIÁRIA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE E DE MENSALIDADE POR DOIS MESES. Insurgência das partes contra sentença de procedência. Reforma parcial. Cancelamento imotivado que, segundo o art. 17, § único, da RN 195, ANS, depende de fidelidade por 12 meses e prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias. Nulidade do dispositivo reconhecido por decisão proferida em sede de ação coletiva pelo Procon/RJ, no TRF 2a Região, com efeitos estendidos ao presente feito. Revogação pela Resolução 455/ANS. Aplicabilidade das normas do CDC. Onerosidade excessiva da exigência de fidelidade e aviso prévio. Impossibilidade, portanto, da cobrança de ambas as multas. Reforma da sentença para estender a nulidade à cláusula contratual que exige fidelidade por 12 meses. Recurso da seguradora não provido e recurso da empresa autora provido.